Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006249-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), KARINE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 025.161.551-07 (AGRAVANTE), SEDUC- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - UNIDADE FAMILIAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PROVOCADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A remoção de servidor público a pedido não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

2. Soma-se a isto, o fato na unidade familiar não ter sido perturbada ou rompida pelo Estado de Mato Grosso, pois quando o convivente da Agravante tomou posse em Cuiabá, a unidade familiar já estava constituída.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KARINE DA SILVA SIQUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1007039-90.2021.811.0041
,
indeferiu a liminar, cujo escopo é remoção da Agravante, a pedido, para uma das escolas públicas do Município de Cuiabá.

Sustenta a Agravante que a remoção é necessária para proteção da unidade familiar, bem como a necessidade da Administração Pública por mais professores para preenchimento de vagas, as quais estão sendo destinadas a professores contratados.

Pedido de efeito ativo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 86007462.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 92484468.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer anexado no Id. 96254485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Agravante, em sede de liminar de Ação de Mandado de Segurança, tem direito líquido e certo de remoção para o Município de Cuiabá com fundamento na unidade familiar.

De acordo com a decisão recorrida e os documentos constantes ao longo da ação de base, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a probabilidade do provimento recursal, pois a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL (MÉDICA VETERINÁRIA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – LEI N. 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção do servidor, a pedido, se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do artigo 10, da Lei Estadual n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. (TJ/MT - N.U 1013912-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO. 1 – Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 – O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados. (TJ/MT - N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Ademais, ao contrário do que sustentado pela Agravante, não houve a cabal demonstração, ao menos nessa fase de cognição horizontal, acerca da necessidade da Administração Pública por mais professores na Capital, posto que ausência o quantitativo de professores contratados temporariamente.

Soma-se a isto, o fato na unidade familiar não ter sido perturbada ou rompida pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, pois a Agravante tomou posse no Estado de Mato Grosso em 14/05/2018, conforme Termo de Posse no 1867/2018 (Id. 50402757 da ação de base) e seu convivente tomou posse no Município de Cuiabá em 21/01/2020, conforme documento acostado no Id. 50402743, ou seja, quando o convivente da Agravante tomou posse em Cuiabá, a unidade familiar já estava constituída.

Assim, o fato da Agravante estar exercendo cargo perante o Estado de Mato Grosso não era óbice à sua unidade familiar, o que ocorreu apenas a partir do ano de 2020 (data em que foi formulado o pedido administrativo).

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022